Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-56.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703233-56.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição de ID 59773789, a ex-patrona do réu alega não ter sido intimada do despacho que concedeu prazo para apresentação das razões do apelo, o que a impediu de apresentar o distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/3/2024, véspera da remessa dos autos a este tribunal, conforme ID 59773789. Informa não ter sido intimada, também, do segundo despacho que renovou o prazo, bem como não recebeu a movimentação do processo pelo sistema push. Requer seja desconsiderado o ofício encaminhado a OAB/DF, com seu posterior arquivamento, uma vez esclarecidos os fatos. Em certidão de IDs 59943596 e 60090921, a Secretaria da 2a Turma Criminal registrou que a defesa optou, no Primeiro Grau, pela prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP, sendo regularmente intimada em 21/3/2024 e em 9/4/2024. Destarte, cai por terra a alegação de falta de intimação. E, em que pese o distrato ser anterior às referidas intimações, cabia aos patronos comunicar espontaneamente o fato ao relator, pois, nos termos do brocado latino, o que não está nos autos não está no mundo. Outrossim, já recebido o ofício pela OAB/DF, compete aos patronos apresentar a justificativa perante referido órgão. Nada a prover, portanto, em relação ao pedido de ID 59773789. Intimem-se. Considerando que as razões do apelo foram apresentadas pela Defensoria Pública no ID 59846901, intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024 19:11:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator